Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716042-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSANA OLIVEIRA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Diante do informado no ID 38055645, e considerando que a conciliação deverá ser estimulada pelos juízes, intime-se o credor, ora apelado, para, querendo, apresentar proposta formal de acordo, para pôr fim a demanda e, em seguida, à apelante, para se manifestar. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator